Tribunal: STJ
Processo: 2302467-05.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214136 - SP (2025/0120236-
4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MAICON ROBERTO FERRAZ
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
PEDRO VICTOR PORTO FERREIRA - DF064182
ANA LETÍCIA RODRIGUES DA COSTA BEZERRA - DF065653
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - SP438127
LORENA XAVIER CORREA RODRIGUES - DF073910
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
mantendo a decisão que determinou o trancamento das investigações do Procedimento
Investigatório Criminal no 10/2021, instaurado para apurar crimes de organização
criminosa e lavagem de dinheiro.
2. O embargante sustenta omissão do julgado por não ter enfrentado a existência de
atividade investigatória concreta e contínua após a anulação da quebra de sigilo bancário e
fiscal, indicando diligências realizadas, como o desentranhamento de provas contaminadas,
prorrogações do procedimento, aguardo de informações bancárias e elaboração de
relatórios internos.
3. Invoca o
da Constituição Federal, requerendo fundamentação explícita
art. 93, inciso IX,
sobre os motivos pelos quais as diligências mencionadas não seriam consideradas
elementos autônomos e relevantes aptos a afastar o excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não
enfrentar especificamente as diligências apontadas pelo embargante como demonstrativas
de atividade investigatória concreta e contínua, aptas a afastar o excesso de prazo para a
conclusão do procedimento investigatório.
Documento eletrônico VDA53908693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b1d9bfc5-b043-43d5-b05a-007307bbcea1

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, eliminar obscuridade, contradição ou ambiguidade do
julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado, salvo
quando a correção do vício alterar necessariamente a conclusão.
6. O acórdão embargado apreciou a questão central da controvérsia, consignando que a
jurisprudência da Corte repudia investigações indefinidas sem lastro probatório mínimo,
não bastando a alegação de complexidade desacompanhada de atividade investigativa
concreta e contínua.
7. As diligências indicadas pelo embargante, como desentranhamento de provas nulas,
prorrogações administrativas, aguardo de informações bancárias e elaboração de relatórios
internos, não configuram atividade investigativa apta a produzir novos elementos de
convicção quanto à autoria e materialidade delitivas, sendo atos meramente preparatórios
ou administrativos.
8. O dever de fundamentação previsto no
da Constituição Federal não
art. 93, inciso IX,
impõe ao julgador a obrigação de rebater todos os argumentos apresentados pelas partes,
bastando que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada, enfrentando as questões
relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia.
9. A pretensão de que o tribunal se manifeste expressamente sobre cada elemento fático
alegado configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a via
dos embargos de declaração.
10. Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente
admitidos quando a correção do vício implicar necessariamente alteração do resultado, o
que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPP,
art. 93,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
REsp 1.814.072/RJ,
30/10/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53908693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b1d9bfc5-b043-43d5-b05a-007307bbcea1

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214136 - SP (2025/0120236-
4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MAICON ROBERTO FERRAZ
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
PEDRO VICTOR PORTO FERREIRA - DF064182
ANA LETÍCIA RODRIGUES DA COSTA BEZERRA - DF065653
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - SP438127
LORENA XAVIER CORREA RODRIGUES - DF073910
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
mantendo a decisão que determinou o trancamento das investigações do Procedimento
Investigatório Criminal no 10/2021, instaurado para apurar crimes de organização
criminosa e lavagem de dinheiro.
2. O embargante sustenta omissão do julgado por não ter enfrentado a existência de
atividade investigatória concreta e contínua após a anulação da quebra de sigilo bancário e
fiscal, indicando diligências realizadas, como o desentranhamento de provas contaminadas,
prorrogações do procedimento, aguardo de informações bancárias e elaboração de
relatórios internos.
Documento eletrônico VDA53908694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: c40a0011-e557-4c5d-bdc4-75ebab9c8756

3. Invoca o
da Constituição Federal, requerendo fundamentação explícita
art. 93, inciso IX,
sobre os motivos pelos quais as diligências mencionadas não seriam consideradas
elementos autônomos e relevantes aptos a afastar o excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não
enfrentar especificamente as diligências apontadas pelo embargante como demonstrativas
de atividade investigatória concreta e contínua, aptas a afastar o excesso de prazo para a
conclusão do procedimento investigatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, eliminar obscuridade, contradição ou ambiguidade do
julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado, salvo
quando a correção do vício alterar necessariamente a conclusão.
6. O acórdão embargado apreciou a questão central da controvérsia, consignando que a
jurisprudência da Corte repudia investigações indefinidas sem lastro probatório mínimo,
não bastando a alegação de complexidade desacompanhada de atividade investigativa
concreta e contínua.
7. As diligências indicadas pelo embargante, como desentranhamento de provas nulas,
prorrogações administrativas, aguardo de informações bancárias e elaboração de relatórios
internos, não configuram atividade investigativa apta a produzir novos elementos de
convicção quanto à autoria e materialidade delitivas, sendo atos meramente preparatórios
ou administrativos.
8. O dever de fundamentação previsto no
da Constituição Federal não
art. 93, inciso IX,
impõe ao julgador a obrigação de rebater todos os argumentos apresentados pelas partes,
bastando que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada, enfrentando as questões
relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia.
9. A pretensão de que o tribunal se manifeste expressamente sobre cada elemento fático
alegado configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a via
dos embargos de declaração.
10. Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente
admitidos quando a correção do vício implicar necessariamente alteração do resultado, o
que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53908694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: c40a0011-e557-4c5d-bdc4-75ebab9c8756

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do
2.
resultado, salvo quando a correção do vício alterar necessariamente a conclusão.
O dever
de fundamentação previsto no
da Constituição Federal não impõe ao
art. 93, inciso IX,
julgador a obrigação de rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando
que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada, enfrentando as questões relevantes e
3.
imprescindíveis à resolução da controvérsia.
Diligências meramente preparatórias ou
administrativas, sem concretização de resultados investigatórios novos e autônomos em
relação às provas já declaradas ilícitas, não configuram atividade investigativa apta a
afastar o excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPP,
art. 93,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
REsp 1.814.072/RJ,
30/10/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão desta Quinta Turma que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que determinou o
trancamento das investigações do Procedimento Investigatório Criminal no 10/2021,
instaurado para apurar crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (fls. 6695-
6702).
O embargante sustenta omissão do julgado por não ter enfrentado a existência
de atividade investigatória concreta e contínua após a anulação da quebra de sigilo bancário
e fiscal. Indica as seguintes diligências: o desentranhamento das provas contaminadas em
novembro de 2023; as prorrogações do procedimento em fevereiro e maio de 2024,
justificadas pela pendência de recursos; a prorrogação em outubro de 2024 para aguardar
informações bancárias ao GEDEC e análise conjunta de dados fiscais e bancários; e o
Documento eletrônico VDA53908694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: c40a0011-e557-4c5d-bdc4-75ebab9c8756

pedido de prorrogação em janeiro de 2025, com menção à pendência do Relatório de
Informação SIMBA pelo CAEx (fls. 6712-6716).
Invoca o
da Constituição Federal, exigindo fundamentação
art. 93, inciso IX,
explícita sobre os motivos pelos quais tais diligências não seriam consideradas elementos
autônomos e relevantes aptos a afastar o excesso de prazo (fl. 6717). Requer o acolhimento
dos embargos para sanar a omissão e, se for o caso, a revisão da ordem de habeas corpus
concedida.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se a suprir omissão, eliminar obscuridade, contradição ou ambiguidade do
julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado, salvo
excepcionalmente quando a correção do vício alterar necessariamente a conclusão.
No caso, o embargante alega omissão porque o acórdão não teria enfrentado
especificamente as diligências apontadas como demonstrativas de atividade investigatória
concreta: o desentranhamento das provas contaminadas, as prorrogações do procedimento
em 2024, o aguardo de informações bancárias ao GEDEC e a pendência do Relatório
SIMBA pelo CAEx (fls. 6712-6716).
Inexiste, contudo, o vício apontado. O acórdão embargado apreciou a questão
central da controvérsia ao consignar expressamente que a jurisprudência desta Corte
repudia investigações indefinidas sem lastro probatório mínimo, não bastando a alegação
de complexidade desacompanhada de atividade investigativa concreta e contínua (fls. 6699-
6701). Ao reconhecer que transcorreram quase dois anos desde a anulação da quebra de
sigilo sem produção ou indicação de elementos autônomos e relevantes (fl. 6699), o
acórdão valorou e rejeitou a tese de que as diligências mencionadas seriam suficientes para
afastar o excesso de prazo.
As providências indicadas pelo embargante — desentranhamento de provas
nulas, sucessivas prorrogações administrativas, aguardo de informações bancárias e
elaboração de relatórios internos — não configuram, por si sós, atividade investigativa apta
a produzir novos elementos de convicção quanto à autoria e materialidade delitivas. Tratam-
se de atos meramente preparatórios ou de expediente administrativo, sem a concretização
de resultados investigatórios novos e autônomos em relação às provas já declaradas ilícitas.
Documento eletrônico VDA53908694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: c40a0011-e557-4c5d-bdc4-75ebab9c8756

A decisão colegiada considerou essa circunstância ao afirmar que a complexidade não
basta quando desacompanhada de resultados concretos (fl. 6701).
Quanto à invocação do
da Constituição Federal, registro que o
art. 93, inciso IX,
dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão seja clara, suficiente e
fundamentada, superando racionalmente os argumentos contrários. A exigência
constitucional de motivação resta atendida quando o julgado enfrenta as questões
relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, o que ocorreu na espécie. Nesse
sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte: "O órgão julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (
Segunda Turma, Rel. Min. Herman
REsp 1.814.072/RJ,
Benjamin, DJe
.
30/10/2019)
A pretensão de que o tribunal se manifeste expressamente sobre cada elemento
fático alegado configura, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o
que não autoriza a via dos embargos de declaração. A contradição que enseja os
aclaratórios é a interna, verificada entre a fundamentação e a conclusão do julgado,
inexistente na espécie.
Registro, ainda, que os efeitos infringentes são excepcionais em sede de
embargos de declaração, admitidos apenas quando a correção do vício implicar
necessariamente alteração do resultado. Não é o caso dos autos, em que o embargante
busca, sob o rótulo de omissão, a revisão do mérito da decisão colegiada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: c40a0011-e557-4c5d-bdc4-75ebab9c8756

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0120236-4
RHC 214.136 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10247226220228260050 10247320920228260050 10247399820228260050
10252275320228260050 10322291120218260050 15119241220228260050
23024670520248260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MAICON ROBERTO FERRAZ
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
PEDRO VICTOR PORTO FERREIRA - DF064182
ADVOGADOS
: ANA LETÍCIA RODRIGUES DA COSTA BEZERRA - DF065653
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - SP438127
ADVOGADA
: LORENA XAVIER CORREA RODRIGUES - DF073910
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: BADAOUI YOUSSEF MANSOUR
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
ROGERIO NEMETI - SP208529
ADVOGADA
: BARBARA SIQUEIRA FURTADO - SP357824
ADVOGADA
: BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - PR085740
ADVOGADA
: GIOVANNA DE ABREU CASTELLO BRANCO - SP471407
CORRÉU
: CAMILA GOMES GODINHO PIMENTA
CORRÉU
: JHONATHAN GOMES GODINHO PIMENTA JUNIOR
CORRÉU
: JOANALICE GOMES GODINHO
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
ROGERIO NEMETI - SP208529
ADVOGADA
: BARBARA SIQUEIRA FURTADO - SP357824
ADVOGADOS
: BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - PR085740
DOUGLAS HENRIQUE NORKEVICIUS - SP490782
CORRÉU
: VANESSA CRISTINA FERRAZ
CORRÉU
: KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
CORRÉU
: MARIA LUIZA DE PAIVA REIS
CORRÉU
: PIERRE YOUSSEF MANSOUR
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO SOLDA - SP127589
ANTONIO JOAO NUNES COSTA - SP286457
CORRÉU
: PRONTO ALUMINIO COMERCIO DE METAIS LTDA
CORRÉU
: RODRIGO LESSA PEREIRA
CORRÉU
: ZAC INDUSTRIA DE LAMINADOS DE ALUMINIO LTDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MAICON ROBERTO FERRAZ
C5426055155422120<5098@
2025/0120236-4 - RHC 214136 Petição : 2025/0122590-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:57
Código de Controle do Documento: 66FDD8A0-4510-426F-9DEC-85D9F82FAF59

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0120236-4
RHC 214.136 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
PEDRO VICTOR PORTO FERREIRA - DF064182
ADVOGADOS
: ANA LETÍCIA RODRIGUES DA COSTA BEZERRA - DF065653
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - SP438127
ADVOGADA
: LORENA XAVIER CORREA RODRIGUES - DF073910
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055155422120<5098@
2025/0120236-4 - RHC 214136 Petição : 2025/0122590-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:57
Código de Controle do Documento: 66FDD8A0-4510-426F-9DEC-85D9F82FAF59